Tribunal: STF
Processo: Rcl 90920
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Ford Motor Company Brasil Ltda., contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST no Processo 1002313-79.2015.5.02.0463, por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no Recurso Extraordinário 590.415/SC – Tema 152 da Sistemática da Repercussão Geral.
 
A reclamante relata que:

Tratam os autos de origem de ação trabalhista ajuizada por WANDERLEI PRADO em face de FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA., nos autos do processo n. 1002313-79.2015.5.02.0463, que tramitou perante 3ª Vara do Trabalho de São Bernardo do Campo/SP até o Tribunal Superior do Trabalho, com pedido de adicional de periculosidade.
Perante o Tribunal Superior do Trabalho, a empresa autora noticiou no processo matriz a adesão voluntária do Sr. Wanderlei Prado ao Plano de Demissão Incentivada (PDI), destinado a todos os empregados horistas e mensalistas da Planta de São Bernardo do Campo. 
A empresa, portanto, noticiou o fato novo afeto a adesão voluntária daquele autor ao PDI e teve negado provimento por entender que mantida a decisão que obstaculizou o recurso de revista, não é possível analisar o “fato novo” alegado pela reclamada.
[...]
Foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados por entender que não há omissão, contradição ou obscuridade específica a ser sanada e que se refira ao tema em debate.
[...]
Da decisão foi interposto Recurso Extraordinário, o qual teve negado seguimento, basicamente, por entender-se que aquela decisão recorrida se manifestou no sentido de que, não sendo admitido o recurso de revista, não poderia analisar o “fato novo”, conforme o entendimento d da SBDI-I de que “somente é possível apreciar o 'fato novo' em questão caso conhecido o recurso de embargos quanto aos requisitos extrínsecos e intrínsecos (documento 1, pp. 2-3).

Segundo sustenta a reclamante:

[...] o Programa de Demissão Voluntária (PDV) foi estabelecido como objeto de ampla negociação entre a reclamada, a Comissão de Fábrica e o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, cujos termos foram formalizados no Acordo Coletivo de Trabalho anexo, no qual houve previsão expressa de quitação geral, ampla e irretratável do contrato de trabalho, mesma previsão contida nos demais instrumentos firmados entre as partes, sendo que toda a documentação foi trazida aos autos. 
Nessa oportunidade, em conformidade com a tese firmada no Tema 152 da repercussão geral, a empresa autora expressamente postulou o reconhecimento da validade da quitação conferida pelo Sr. Wanderlei Prado, que abrange expressamente todo e qualquer direito decorrente do contrato de trabalho, inclusive eventuais garantias de emprego, legais e convencionais, assim como reclamações trabalhistas em andamento, como é o caso do processo do processo matriz (documento 1, pp. 4-5).

Alega que o tribunal reclamado afrontou a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 152 porque declarou:

[...] a impossibilidade de aplicação da quitação geral e irrestrita devidamente previsto a partir da adesão do reclamante ao Programa de Desligamento Voluntário instituído em Acordo Coletivo de Trabalho e Termo de Adesão. Destaca-se que todos os requisitos próprios para o reconhecimento da quitação geral e irrestrita do contrato de trabalho estão devidamente cumpridos (documento 1, p. 9).

A reclamante prossegue aduzindo que:

 [...]
Como se verifica dos termos das cláusulas, a quitação conferida pelo terceiro interessado abrange expressamente todo e qualquer direito decorrente do contrato de trabalho, inclusive eventuais garantias de emprego, legais e 14 convencionais, assim como reclamações trabalhistas em andamento, como é a presente lide. A negativa de acolhimento dos termos do citado Acordo Coletivo e do termo de adesão ao programa de demissão involuntária (PDI), com quitação geral e irrestrita do contrato de trabalho, contraria decisão do Supremo Tribunal Federal que, ao examinar o Tema nº 152 da tabela de repercussão geral, consubstanciado no processo RE nº 590.415, fixou tese no sentido de que "a transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho em razão de adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada enseja quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego caso essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado" (documento 1, pp. 12-13).

Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer, no mérito:

(v) A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pelo Órgão Especial do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, na reclamação trabalhista 1002313- 79.2015.5.02.0463 – processo matriz – que violam a decisão proferida pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade, Tema 152 e para que profira decisão observando os referidos limites trazidos na tese do Tema em referência (documento 1, p. 22).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).
 
A demanda não merece prosperar porque não se vislumbra ofensa ao paradigma invocado. 

A reclamante alega ofensa ao que decidido no Recurso Extraordinário 590.415 RG, que fixou a seguinte tese:

A transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho, em razão de adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada, enseja quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego, caso essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado (Tema 152). 

A decisão reclamada é o acórdão proferido por ocasião do julgamento, pelo TST, do agravo interno em recurso extraordinário, interposto pela ora reclamante. Transcrevo, no que interessa:

Quanto aos temas “adesão ao PDV - Tema 152 de Repercussão Geral” e “adicional de periculosidade”, como salientado na decisão agravada,verificou-se a aplicação de óbice processual (impossibilidade de reexame de fatos e provas - Súmula 126 do TST). Já com relação ao tema “fato novo - transação extrajudicial”, como visto, foi destacado que o acórdão recorrido afastou o exame da alegação de fato novo, na hipótese, por entender que este se vincula ao conhecimento do recurso de revista, o que não ocorreu no caso concreto; logo, uma vez não conhecido o recurso, não havia falar em exame do alegado fato novo.
Assim, diante do óbice processual aplicado, não analisou o mérito da controvérsia (documento 14, p. 38).

Nesse passo, observo que a decisão reclamada de fato não analisou os termos da adesão ao PDV a fim de verificar a amplitude da quitação dele decorrente e se ela alcançaria as verbas devidas a título de adicional de periculosidade. 

No entender do TST, a considerar que a adesão do empregado ao PDV foi superveniente à condenação do empregador ao pagamento do adicional de periculosidade, já na altura em que o Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região – TRT2 havia negado seguimento ao recurso de revista, não seria mais cabível a análise daquele fato novo, a prevalecer a ordem de pagamento. 

Não obstante a alegação da reclamante, o acórdão reclamado claramente assentou a negativa de provimento ao agravo interno em recurso extraordinário no óbice processual decorrente da Súmula 126 do TST, ou seja, a impossibilidade de reexame de fatos e provas.

Portanto, não há aderência estrita entre o precedente, o qual estabelece que a quitação decorrente dos planos de demissão voluntária está restrita às parcelas nele especificadas, e a decisão reclamada. 

Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. No mesmo sentido, transcrevo:

 AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe  6/4/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e a beneficiária do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 62.419 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe  22/11/2023).

Reafirmo, ademais, que, para chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico desta via processual:  

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADPF Nº 828/DF-MC. RECLAMAÇÃO QUE OBJETIVA O REEXAME DE DECISÃO FUNDAMENTADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 
2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe  24/5/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO RE 855.178-ED/SE (TEMA 793 DA REPERCUSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I - No caso em análise, busca-se o fornecimento do custeio referente ao procedimento cirúrgico. Todavia, a referida cirurgia somente é disponibilizada no SUS em casos não estéticos, fato este não comprovado pelo reclamante. 
II - Para discordar das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. 
III - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.679 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe  20/9/2023). 
 
Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:

[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe  4/5/2020).

No mesmo sentido, cito: Rcl 54.691/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 15/8/2022; Rcl 59.351/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 9/5/2023; e Rcl 68.901/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2/8/2024, todas da mesma reclamante. 

Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator